Tribunal: TJSP
Processo: 1044472-05.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TELEFONIA - Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito - Sentença de improcedência - Incidência do CDC, artigo 6o, VIII e CPC, artigo 373, II - Autor não nega titularidade das contas telefônicas indicadas nas faturas, sendo inverossímil ser domiciliado em outro Estado com exercício profissional vigente em São Paulo - Prova documental provando relação contratual e débito –

Ementa:
TELEFONIA - Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito - Sentença de improcedência - Incidência do CDC, artigo 6o, VIII e CPC, artigo 373, II - Autor não nega titularidade das contas telefônicas indicadas nas faturas, sendo inverossímil ser domiciliado em outro Estado com exercício profissional vigente em São Paulo - Prova documental provando relação contratual e débito – Inexigibilidade de débito incabível - Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC - Sentença mantida - Recurso desprovido.